Tribunal: STF
Processo: ARE 1355849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS EXECUÇÃO. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE CELG, BANCO DO ESTADO DE GOIÁS E MUNICÍPIOS PARA COMPENSAÇÃO DE QUOTA PARTE DO ICMS COM DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DECLARADA. FATO QUE NÃO OBSTA O DEVER DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. O fato de o convênio administrativo, firmado entre CELG, Estado de Goiás, Associação Goiana dos Municípios (AGM) e o Banco do Estado de Goiás (BEG) - consubstanciado em um encontro mensal de contas, compensando se a quota parte de ICMS destinados aos Municípios com dívidas de energia por estes consumida - ter sido judicialmente declarado nulo, não confere, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé objetiva - direito ao Município de reaver os valores pagos pelo consumo de energia elétrica, mormente considerando-se que não se opôs ao pacto durante sua vigência, causando legítima expectativa de direito à concessionária prestadora de serviço. 2. A despeito da possibilidade de relativizaçâo do referido princípio frente à função social do contrato e à boa fé objetiva esta não impõe o acolhimento do inconformismo da parte que se diz lesada, seja em sua pretensão de nulificar o instrumento particular de acordo e confissão de dívida, seja para alterar os índices de correção acordados. 3. A revisão dos índices aplicados para atualização do débito exequendo, com a consequente aplicação da taxa de juros e índice de correção monetária previstos na Lei 9.494/1997, alterada pela Lei 11.960/2009, não encontra amparo legal, vez que tal legislação disciplina as correções monetárias e atualizações decorrentes de condenações impostas à fazenda pública, o que não ocorre na espécie, porquanto trata-se de execução de título executivo extrajudicial. 4. Em se tratando de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, incide a norma do § 3° do aludido diploma. In casu, inexistindo condenação, os percentuais previstos nos incisos do mencionado parágrafo deverão ser aplicados sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o inciso III do § 4° do artigo 85 do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente